Tribunal: TJBA
Processo: 0556714-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556714-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUGENIA DIAS DE ARAUJO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
FABIO KADI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEO CARON DE ARAUJO CINTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de operadora de plano de saúde e entidade hospitalar, com fundamento em abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC. A extinção se deu mesmo após a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, com subsequente petição protocolada pela parte requerendo habilitação de nova advogada e providências processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos termos da legislação processual, é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando há manifestação da parte autora considerada tempestiva em relação à intimação pessoal recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sob pena de nulidade da sentença.

4. A manifestação da parte autora, protocolada dentro do prazo legal contado a partir da juntada do AR aos autos, preenche os requisitos de tempestividade previstos nos arts. 219, 224 e 231, II, do CPC.

5. A decisão que extingue o feito sem considerar manifestação tempestiva incorre em vício processual relevante, afrontando os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo diante de eventual intempestividade, a extinção sem julgamento de mérito deve ser medida excepcional, especialmente quando há evidência de interesse na continuidade da demanda e ausência de prejuízo processual às partes.

7. A presença de menor de idade no polo ativo reforça a necessidade de tratamento processual cuidadoso e proporcional, conforme o princípio do melhor interesse.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0556714-75.2018.8.05.0001
, em que é Apelante
R. D. D. A. R. representado por EUGENIA DIAS DE ARAUJO RIBEIRO
e Apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente